Tribunal: TJDFT
Processo: 0734093-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIÁVEL. CONTRATO DE MÚTUO VÁLIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. PEDIDO PERJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de parceria rentável firmado entre a autora e a primeira ré, e de contrato de mútuo – CDC – firmado entre o autor e o segundo réu (banco). Alega o autor que foi induzido a erro a contratar empréstimo junto ao banco, com desconto consignado em sua folha de pagamento e repassar parte do montante à primeira ré, para ser reinvestido, mediante vantagens recíprocas. Por sentença, os pedidos prefaciais foram julgados parcialmente procedentes em face da primeira ré e, improcedentes em face do segundo e terceiro réus. O apelo cinge-se a obter a condenação do banco, sob o argumento da responsabilidade solidária com a primeira ré.
2. Mesmo sob o regramento do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova ainda incumbe ao autor, que deve provar o fato constitutivo de seu direito, e somente será invertido, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação, ou este for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
3. Não se caracteriza verossímil a hipótese dos autos, eis que impossível atribuir ao banco réu o ônus de demonstrar que o autor foi induzido a erro por funcionários vinculados à primeira ré quando da celebração do contrato com esta.
4. Nos limites do art. 14, § 3o, do CDC, não se verificam defeitos no serviço prestado pelo Banco Pan S/A à parte autora, ante a clareza das cláusulas contratuais, pois este cumpriu com seu dever contratual de depositar o montante emprestado na conta da autora.
5. Torna-se prejudicado o pedido de condenação da requerida ao adimplemento das parcelas vencidas, por falta de interesse recursal, quando a primeira requerida, em sentença, foi condenada ao pagamento de dano material, consistente nos valores já descontados e a serem descontados do seu contracheque, os quais deverão ser integralmente suportados pela primeira ré, menos a quantia recebida.
6. Negou-se provimento ao recurso.